Tribunal: TJPA
Processo: 0819716-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819716-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOAO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO/TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AUTORA. IPVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO OCORRIDA EM 2007. COBRANÇA DO IMPOSTO EM MOMENTO POSTERIOR, QUANDO JÁ NÃO TINHA DOMÍNIO SOBRE O BEM MÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

proc. nº
0810620-82.2022.8.14.0040
, movida por
JOÃO VIEIRA DA SILVA,

deferiu o pedido liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos
:

Em face do exposto, estando presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma dos artigos 300 e 303, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA, conforme se denota da fundamentação alhures, devendo a parte requerida, no prazo máximo de 05 dias promover imediatamente a suspensão da exigibilidade dos créditos fiscais descritos na inicial, assim como a suspensão dos seus protestos e demais efeitos, devendo apresentar comprovante nos autos.

Considerando que nesses tipos de ação a proposta de conciliação tem se mostrada constantemente frustrada, deixo de designar audiência de conciliação.

Cite-se o réu para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, por petição, no prazo legal, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo legal apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

P. I. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA

O agravante alegou, em suas razões recursais (id. 12071637), a competência exclusiva dos órgãos executivos do Sistema Nacional de Trânsito para punição, lavratura do auto de infração e cancelamento de multa; a solidariedade entre alienante e alienatário (inaplicabilidade do enunciado nº 585 da súmula do STJ ao caso. art. 12, I, Lei Estadual nº 6.017/96 e decreto nº 2.703/2006); a impossibilidade de concessão de tutela de urgência face à ausência do requisito da probabilidade do direito.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, a
o final
, pugnou pelo provimento integral do presente recurso de agravo de instrumento.

Ao receber o presente recurso (id. 12244685), indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal.

No id. 12771915, foram juntadas as contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de se manifestar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 12877523).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o mérito nele formulado.

No presente caso, tem-se que a demanda originária fora ajuizada com o escopo de obter a nulidade do crédito tributário decorrente do não pagamento do IPVA de veículo em nome do apelado, que não seria mais o proprietário do bem, e que, por isso, não seria mais a responsável pelo pagamento do referido imposto.

A Lei Estadual nº 6.017/96, em seu art. 11, pontua que o “contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.”

O art. 1.267 do Código Civil impõe que é a tradição da coisa móvel que transfere a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

A mencionada tradição, na hipótese em julgamento, pode ser observada no id. 72589247, no qual consta a “autorização para transferência do veículo” assinado pelo agravado em 10.09.2007, referente ao automóvel a respeito do qual o Fisco estadual está cobrando IPVA a partir do ano de 2013.

Desse modo, observa-se que a intenção de transferência do veículo se deu em 10.09.2007, data que consta do documento acima referido.

Destarte, a partir de tal data, resta comprovado que o agravado não era mais titular do domínio do veículo em questão, não podendo ser-lhe atribuída a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA multireferido

O fato de o recorrido não ter realizado a comunicação da transferência do bem ao Detran, neste caso concreto, de igual modo, não lhe torna responsável pelo pagamento do tributo com fundamento no art. 134 do CTB, uma vez que a solidariedade ali referida trata apenas das questões atinentes a penalidades e não ao pagamento de tributo.

Assim, a ilegitimidade passiva do agravado garante a favor deste o requisito da “fumaça do bom direito”.

Além disso, também não há o perigo da demora em favor do ora agravante, pois não há risco de irreversibilidade dos efeitos da medida deferida pelo juízo primevo, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em seus efeitos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os efeitos da decisão proferida pelo juízo de 1º grau até o julgamento do mérito do presente recurso.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém – PA, 27 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023